Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. GUARDA UNILATERAL DEFERIDA AO GENITOR. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE OS PAIS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela genitora contra sentença que, em ação de guarda cumulada com regulamentação de convivência, deferiu a guarda unilateral da menor ao genitor e estabeleceu regime de convivência com a mãe. A apelante pleiteia a manutenção da guarda compartilhada, alegando mudança de comportamento e desejando maior participação na vida da filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a guarda unilateral concedida ao genitor deve ser revertida para guarda compartilhada, considerando a evolução da relação entre os pais e o melhor interesse da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada é a regra prevista no ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.584, § 2o, do Código Civil, salvo se um dos genitores não a desejar ou houver elementos que evidenciem risco à criança.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a guarda unilateral em casos de elevada litigiosidade entre os pais, visando evitar prejuízo ao desenvolvimento emocional da criança.
5. O estudo psicossocial apontou alta litigiosidade entre os genitores e a inadequação do ambiente materno para acolhimento da menor, sugerindo a manutenção da guarda unilateral do genitor, com regime de convivência para a mãe.
6. A apelante reconhece que a filha está bem cuidada na casa paterna e não impugna o regime de convivência fixado, mas apenas a concessão da guarda unilateral.
7. Ainda que existam indícios de melhora na postura da genitora, a instabilidade na relação entre os pais e o histórico de advertências do Conselho Tutelar justificam a manutenção da guarda unilateral em favor do genitor no presente momento, em observância ao melhor interesse da criança.
8. A decisão sobre guarda possui caráter rebus sic stantibus, podendo ser revista caso comprovada modificação substancial na relação entre os genitores e na estabilidade do ambiente materno.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584, § 2o, e 1.634, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.820.674/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/5/2024; TJDFT, Acórdão 1978421, 0728791-49.2022.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20/3/2025.
(lp)